Tribunal: TJMT
Processo: 1005202-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005202-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NUBIA LUIZA DE PAIVA - CPF: 855.047.181-04 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), Z P BICAIO - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.689.380/0001-37 (APELADO), VANESSA SCHIEFER - CPF: 005.187.899-26 (ADVOGADO), FRANCINALDO ARAUJO NUNES LTDA - CNPJ: 45.794.250/0008-55 (APELADO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), FRANCINALDO ARAUJO NUNES LTDA - CNPJ: 45.794.250/0008-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. COLCHÃO. ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DEFEITO. PROVA TÉCNICA NÃO PRODUZIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PRÓPRIA AUTORA. REVELIA DE CORRÉ. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. ART. 345, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição do valor pago e indenização por danos morais decorrentes de alegado vício em colchão adquirido das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente do alegado vício do produto; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova e a revelia de uma das rés autorizam a procedência automática da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança acerca do vício alegado.

4.

Fotografias, vídeos e áudios produzidos unilateralmente não demonstram, de forma técnica e segura, defeito de fabricação do colchão.

5.

A autora requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, dispensando produção de prova pericial judicial.

6.

A contestação apresentada pela fabricante afasta os efeitos materiais da revelia da corré, nos termos do art. 345, I, do CPC.

7.

A ausência de comprovação segura do vício do produto impede o reconhecimento do dever de indenizar.

8.

O caso revela mero dissabor decorrente de relação de consumo, insuficiente para caracterização de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado.

2.

A ausência de prova técnica sobre vício do produto impede a responsabilização do fornecedor.

3.

A contestação apresentada por um dos corréus afasta os efeitos materiais da revelia quanto aos fatos comuns.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 18; CPC, arts. 345, I, 373, I, 487, I, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação no 0003285-53.2016.8.11.0003; TJ-MT, AC no 1028635-62.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NÚBIA LUIZA DE PAIVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição Integral do Valor Pago e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Z P BICAIO – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. e FRANCINALDO ARAUJO NUNES LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente do alegado vício do produto.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria esvaziado os efeitos da inversão do ônus da prova deferida no curso do processo, ao exigir dela demonstração técnica do vício do produto e conferir valor probatório excessivo ao laudo unilateral apresentado pela fabricante. Argumenta que o colchão adquirido apresentou afundamento permanente e irregularidades na espuma em período inferior a um ano de uso, tornando-se inadequado à finalidade a que se destinava.

Afirma que os vídeos, áudios e demais elementos constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, especialmente diante da fragilidade da prova defensiva. Defende, ainda, a ocorrência de dano moral sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor e requer a reforma integral da sentença para condenar solidariamente as rés à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a autora não se desincumbiu minimamente de demonstrar, de forma tecnicamente segura, a existência de defeito de fabricação, limitando-se a apresentar elementos unilaterais e subjetivos insuficientes à comprovação do alegado vício. Aduz que a inversão do ônus da prova não implica presunção automática de veracidade das alegações autorais, tampouco dispensa o consumidor da apresentação de lastro probatório mínimo quanto ao fato constitutivo do direito invocado.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NÚBIA LUIZA DE PAIVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição Integral do Valor Pago e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Z P BICAIO – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. e FRANCINALDO ARAUJO NUNES LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A controvérsia cinge-se à existência de vício no produto adquirido pela autora e à eventual responsabilidade das requeridas pela reparação dos danos materiais e morais.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é um direito básico do consumidor que visa facilitar sua defesa em juízo. Contudo, sua aplicação não é automática nem absoluta, e não isenta a parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

Trata-se de uma regra de julgamento, que permite ao juiz, caso o consumidor seja hipossuficiente ou suas alegações verossímeis, inverter o ônus probatório. No entanto, mesmo que se opere a inversão, cabe ao fornecedor à produção da prova contrária, mas isso não elimina o dever do consumidor de apresentar elementos que deem um mínimo de suporte à sua pretensão.

No caso em tela, ainda que se admita a inversão do ônus da prova, a primeira requerida (fabricante) se desincumbiu de seu encargo ao trazer aos autos elementos que afastam a alegação de vício, notadamente a informação sobre o laudo técnico que atestou a regularidade do produto. A partir desse momento, caberia à autora produzir contraprova para desconstituir o laudo, o que não ocorreu.

O artigo 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores por vícios de qualidade. No entanto, a autora não logrou êxito em demonstrar a existência do alegado vício.

A primeira requerida, por outro lado, apresentou uma justificativa plausível e tecnicamente fundamentada: o produto não possuía defeito de fabricação, mas sim um desgaste natural compatível com o tempo e a natureza de seu uso.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Por consequência, não havendo ato ilícito (vício de produto comprovado), não há que se falar em dever de indenizar por danos morais. Ademais, ainda que um defeito tivesse sido constatado, a jurisprudência é pacífica ao entender que o mero dissabor decorrente de um vício em produto, por si só, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

[...]

Portanto, a improcedência do pedido de indenização por danos morais também é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, contudo, em razão da gratuidade da justiça deferida à autora, conforme o art. 98, § 3o, do CPC
.”

Pois bem.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia à verificação da existência de vício no colchão adquirido pela apelante e, por consequência, da responsabilidade das fornecedoras pela restituição do preço pago e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do art. 18 da Lei n. 8.078/90.

Também não há controvérsia acerca do deferimento da inversão do ônus da prova em favor da autora no curso da demanda, em razão de sua hipossuficiência técnica. Todavia, diversamente do que sustenta a apelante, a inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII, do CDC não possui caráter absoluto, nem conduz automaticamente à procedência da pretensão deduzida em juízo.

Com efeito, embora a inversão facilite a defesa do consumidor e imponha ao fornecedor maior encargo probatório, ela não elimina por completo o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos aptos a conferir plausibilidade técnica à alegação de vício do produto, sobretudo quando a controvérsia envolve questão de natureza eminentemente técnica.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO USADO –
VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL
– DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito
, obrigação da qual não se desincumbiu. In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado.”
(TJ-MT 00032855320168110003 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO VÍCIO OCULTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL.
EXPRESSO DESINTERESSE DO AUTOR PELA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA
. [...] 3. A responsabilidade solidária na cadeia de consumo pressupõe a comprovação do vício do produto e sua correlação com os danos alegados. 4. A ausência de prova técnica e a manifestação de desinteresse pela sua produção afastam a possibilidade de responsabilização do fornecedor por vício oculto em veículo usado
." (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10286356220238110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

No caso concreto, a apelante trouxe aos autos fotografias, vídeos, áudios e registros de atendimento administrativo visando demonstrar a existência de afundamento permanente do colchão adquirido. Entretanto, tais elementos, embora indiquem insatisfação da consumidora e a existência de controvérsia quanto à qualidade do produto, não se revelam suficientes, por si sós, para demonstrar, de maneira segura, a existência de defeito de fabricação ou vício apto a tornar o bem impróprio ao uso.

Por outro lado, a fabricante apresentou contestação específica, acompanhada de registro de vistoria técnica administrativa, segundo o qual o produto não apresentaria defeito de fabricação, mas apenas acomodação compatível com o uso regular do colchão.

É certo que o referido documento possui natureza unilateral e não ostenta a robustez técnica própria de uma perícia judicial. Contudo, disso não decorre, automaticamente, a presunção de veracidade da narrativa autoral.

A fragilidade da prova defensiva não conduz, por si só, à procedência da demanda quando também inexistente prova técnica minimamente conclusiva em favor da consumidora. Em outras palavras, o fato de o laudo administrativo da fabricante não possuir força probatória absoluta não transforma os registros audiovisuais produzidos unilateralmente pela autora em prova cabal da existência do vício alegado.

Nesse contexto, o conjunto probatório produzido permaneceu insuficiente para formação de juízo seguro acerca da efetiva existência de defeito de fabricação, porquanto os elementos constantes dos autos não permitem aferir, com a segurança necessária, se a deformação apontada pela autora decorreria efetivamente de vício intrínseco do produto ou de fatores externos relacionados ao uso, acomodação natural da espuma, forma de utilização, base de apoio ou desgaste compatível com o tempo de uso. Trata-se, portanto, de controvérsia de natureza eminentemente técnica, cuja adequada elucidação demandaria esclarecimento probatório mais aprofundado, inexistente nos autos.

Não obstante, apesar da natureza técnica da controvérsia,
a própria autora
, após a apresentação da contestação e registro da intempestividade da contestação apresentada pela corré vendedora,
requereu expressamente o julgamento antecipado da lide
, sustentando inexistir necessidade de dilação probatória ou produção pericial adicional (ID 364398366), o que assume especial relevância no contexto dos autos.

Isso porque, embora o magistrado possa determinar provas de ofício quando entender necessário ao esclarecimento da causa, não há nulidade ou cerceamento de defesa quando a própria parte afirma serem suficientes os elementos já constantes dos autos e postula o julgamento imediato da demanda,
assumindo, consequentemente, o risco decorrente de eventual insuficiência probatória
.

Assim, não prospera a alegação recursal de que a ausência de perícia judicial deveria, automaticamente, operar em desfavor das rés. Se a apelante entendia imprescindível a realização de prova técnica imparcial para infirmar a conclusão da assistência administrativa da fabricante, deveria ter insistido de forma efetiva em sua produção, e não dispensado expressamente a dilação probatória.

Também não merece acolhimento a tese recursal relacionada aos efeitos da revelia da corré FRANCINALDO ARAUJO NUNES LTDA
, pois, como cediço, nos termos do art. 345, I, do CPC, havendo pluralidade de réus e contestação apresentada por um deles relativamente aos fatos comuns, não incide a presunção material de veracidade decorrente da revelia. Foi exatamente o que ocorreu nos autos, uma vez que a fabricante contestou especificamente a existência do vício alegado, instaurando controvérsia sobre os fatos narrados na inicial. Por conseguinte, correta a sentença ao afastar os efeitos materiais da revelia.

Por consequência, não havendo comprovação segura do alegado vício do produto ou de falha ilícita imputável às fornecedoras, igualmente não há falar em condenação por danos morais.

Ademais, os elementos constantes dos autos revelam, quando muito, dissabor decorrente de divergência contratual acerca da cobertura de garantia do produto, circunstância que não ultrapassa os limites dos transtornos ordinários inerentes às relações de consumo, tampouco caracteriza hipótese excepcional apta à incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Dessa forma, inexistindo comprovação segura do vício do produto e ausente demonstração de dano moral indenizável, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026